Tribunal: TJBA
Processo: 8060004-12.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8060004-12.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RELAÇÃO NÃO CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS E COMERCIAIS. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em face do Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da mesma Comarca, diante da recíproca negativa de competência para processar e julgar ação de execução por quantia, proposta pela Cooperativa de Crédito COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS contra Machado Entretenimento Ltda. e Luís Henrique Machado Conceição, com base em cédula de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ação de execução fundada em cédula de crédito bancário, ajuizada por cooperativa de crédito contra pessoa jurídica e seu sócio, está submetida à competência das Varas de Relações de Consumo ou das Varas Cíveis e Comerciais da Comarca de Salvador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência das Varas de Relações de Consumo está restrita a litígios decorrentes de relações consumeristas, conforme disposto no art. 69 da Lei nº 10.845/2007, que rege a organização judiciária do Estado da Bahia.

4.

A execução proposta tem por objeto dívida oriunda de cédula de crédito bancário contratada pela empresa para fomento de sua atividade empresarial, descaracterizando-se, assim, a figura do consumidor final, conforme teoria finalista adotada majoritariamente pela jurisprudência.

5.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que operações bancárias voltadas ao capital de giro empresarial não configuram relação de consumo, não sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (AgInt no AREsp 1257994/CE; REsp 2.001.086/MT; AREsp 2237083/DF).

6.

Inexistindo comprovação de hipossuficiência técnica, econômica ou jurídica da parte executada, inaplicável também a mitigação da teoria finalista.

7.

A competência, nesse caso, deve ser fixada nas Varas Cíveis e Comerciais, nos termos do art. 68, I, "a", da Lei nº 10.845/2007, por se tratar de lide cível que não é, por disposição expressa, da competência de outro juízo especializado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Conflito de competência julgado procedente, para declarar competente o Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador.

Tese de julgamento
:

1.

A execução de cédula de crédito bancário firmada para fomento da atividade empresarial não configura relação de consumo.

2.

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a contratos bancários celebrados por pessoa jurídica como insumo à atividade empresarial, salvo comprovação de hipossuficiência.

3.

Compete às Varas Cíveis e Comerciais processar e julgar ações de execução fundadas em título extrajudicial decorrente de relação não consumerista.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.845/2007 (Bahia), arts. 68, I, "a", e 69; CDC, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2237083/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 06/02/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1257994/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 06/12/2019; STJ, AgInt no AREsp nº 2006373/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 19/04/2022; TJ-SP, AC nº 1009138-78.2017.8.26.0001, Rel. Des. Benedito Antonio Okuno, j. 21/08/2020; TJ-MG, AI nº 1000022-22.2022.8.13.0000, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 07/12/2022; TJ-PR, AI nº 0008339-58.2022.8.16.0000, Rel. Des. Jucimar Novochadlo, j. 09/05/2022.

Vis
tos, discutidos e relatados estes autos de Conflito de Competência nº
8060004-12.2024.8.05.0000

sendo
Suscitante -
JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

e
Suscitado -
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora,
julgar procedente o presente conflito
, no sentido de reconhecer a competência do JUÍZO
DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR
para processar e julgar a demanda, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessões,

7